Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO GLOBAL. SEM DIFERENCIAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente com a sua fundamentação.
2. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, compete ao tribunal tão somente majorar os honorários anteriormente fixados, de forma global e sem diferenciação da parte majorada.
3. O acórdão foi claro e coerente ao majorar os honorários advocatícios sem diferenciação quanto à parte que estava sendo modificada, mantendo, ademais, a sucumbência arbitrada na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.